Tribunal: TJSP
Processo: 0006530-55.2008.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público -Adequação do julgado aos

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR – Tema n.o 905/STJ) – Juros moratórios e correção monetária – Acórdão parcialmente alterado – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público -Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE. - ACÓRDÃO ADEQUADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
Registro: 2020.0000895505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006530-55.2008.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, é
apelado
MARIA
DE
FATIMA
RODRIGUES
LOPES
DOS
SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram o v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
Voto no 18.059
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
Apelante: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES LOPES DOS SANTOS e
OUTROS
Comarca: LIMEIRA
Juíza de 1o Grau: MICHELLI VIEIRA DO LAGO
APELAÇÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos
autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil
Recurso
Representativo de Controvérsia (REsp n.o 1.492.221/PR
Tema n.o 905/STJ) Juros moratórios e correção monetária
Acórdão parcialmente alterado Retorno dos autos à
Presidência da Seção de Direito Público -Adequação do
julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o
1.205.946/SP, do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR e
Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE. - ACÓRDÃO
ADEQUADO.
Ao relatório constante do v. acórdão de
fls. 72/73, aclarado à fl. 89, desta C. 2.a Câmara,
acrescente-se que o Presidente da Seção de Direito
Público proferiu o despacho de fls. 848/850, determinando
a devolução dos autos à Turma Julgadora para manutenção
ou eventual adequação do v. acórdão, nos termos do que
dispõe o artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, relativamente ao julgamento definitivo do Recurso
Especial n.o 1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ, a respeito
dos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção
monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
É o relatório.
O v. acórdão de fls. 72/73, aclarado à
fl. 89, afastou a aplicação da Lei no 11.960/09 ao
processo em curso, entendendo se tratar de norma de
direito material.
Contudo, referido
acórdão deve
ser
adequado à orientação do Superior Tribunal de Justiça no
tocante à aplicação imediata da Lei 11.960/09 aos
processos em curso quando da sua vigência, sem efeitos
retroativos.
No julgamento do mérito do EDcl no REsp
no 1.205.946/SP, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
a questão de que a Lei 11.960/09 possui natureza
processual, devendo ser aplicada de forma integral a
partir da sua vigência, sem efeitos retroativos, com base
no princípio tempus regit actum. Assim dispõe a referida
ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA PÚBLICA. LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O
ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL.
APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA
SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade
de aplicação imediata às ações em curso da Lei
11.960/09, que veio alterar a redação do artigo 1o-
F da Lei 9.494/97, para disciplinar os critérios de
correção monetária e de juros de mora a serem
observados nas "condenações impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza", quais
sejam, "os índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS,
entendeu por bem alterar entendimento até então
adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009,
a
qual
traz
novo
regramento
concernente à atualização monetária e aos juros de
mora
devidos
pela
Fazenda
Pública,
deve
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
aplicada, de imediato, aos processos em andamento,
sem, contudo, retroagir a período anterior à sua
vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001,
que também tratava de consectário da condenação
(juros de mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada
em vigor da Lei 11.960/09 devem observar os
critérios de atualização (correção monetária e
juros) nela disciplinados, enquanto vigorarem. Por
outro lado, no período anterior, tais acessórios
deverão
seguir
os
parâmetros
definidos
pela
legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência
da recorrente no que se refere à incidência do art.
5o da Lei n. 11.960/09 no período subsequente a
29/06/2009, data da edição da referida lei, ante o
princípio do tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo
de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-
C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do
CPC em relação ao Recurso Especial Repetitivo n.
1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8. Recurso especial parcialmente provido para
determinar, ao presente feito, a imediata aplicação
do art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua
vigência, sem efeitos retroativos.
(STJ
Corte Especial
REsp n.o 1.205.946/SP

Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES j. 19.10.2011).
No entanto, sobreveio o julgamento do
Recurso Especial n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905 de
Recurso Repetitivo/STJ), que assim dispôs:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA.
CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
"TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade
de
fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento
de modulação dos efeitos da decisão. A modulação
dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora
correspondentes
à
taxa
Selic,
vedada
a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção
monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações
judiciais
de
natureza
tributária.
A
correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição
de
indébitos
tributários
devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa
julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. "SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compensação da mora -
, razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ. (STJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
02/03/2018).
Ainda, no mesmo sentido, o E. Supremo
Tribunal Federal, no v. acórdão prolatado no Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral
(Tema n.o 810), decidiu:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.
ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR
PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação
jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006530-55.2008.8.26.0320
M
fins a que se destina. 3. A correção monetária tem
como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda
diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que
capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e
generalizado do nível de preços, distorce, no
tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S.
e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill
do
Brasil,
2009,
p.
10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29). 4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos
econômicos
conexos,
exigem,
por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de
capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária devem consubstanciar autênticos
índices
de
preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC
20-11-2017).
Diante dos julgamentos acima citados e
tratando-se
de
condenação
judicial
de
natureza
tributária, o v. acórdão de fls. 806/810, aclarado à fl.
822, deve ser adequado para que os juros de mora incidam
à taxa de 1% ao mês e a correção monetária seja calculada
de acordo com o IPCA-e.
Inalterado o panorama sucumbencial.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas
pertinentes à interposição de recursos a Tribunal Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator